Tribunal: TJSP
Processo: 0011686-35.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - Alegação de decisão judicial de primeiro grau sem a devida manifestação da defesa sobre a apuração da sindicância - Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Preliminar acolhida a fim de anular a decisão recorrida, com determinação de que outra seja oportunamente proferida, após manifestação da defesa, restando prejudicado o exame das

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - Alegação de decisão judicial de primeiro grau sem a devida manifestação da defesa sobre a apuração da sindicância - Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Preliminar acolhida a fim de anular a decisão recorrida, com determinação de que outra seja oportunamente proferida, após manifestação da defesa, restando prejudicado o exame das demais questões preliminares e do mérito recursal.